Tribunal: TJDFT
Processo: 0748307-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. DOENÇA DE PARKINSON. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão do autor para declarar o seu direito a isenção dos seus proventos de aposentadoria quanto à incidência de imposto de renda, em razão de acometimento por doença de Parkinson, bem como condenar o ente estatal ao ressarcimento do imposto retido no período compreendido entre 06/2019 e 06/2024, sem prejuízo das parcelas vencidas durante o trâmite do feito e ressalvado o valor já restituído por meio de declaração anual de imposto de renda.

2. Na origem, o autor sustentou que é servidor aposentado do Distrito Federal desde 2014 e que foi diagnosticado com Doença de Parkinson (CID 10 G 20) há 12 anos, conforme demonstrado no laudo médico anexado aos autos (ID 65537191). Pleiteou, assim, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com o ente estatal demandado no que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de renda, além da restituição do indébito tributário descontado em sua folha de pagamento desde junho/2019, em respeito à prescrição quinquenal.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em relação ao Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em seu recurso, o Distrito Federal aduz que a prova documental por acostada à exordial não se apresenta suficiente para a com- provação do direito pretendido e que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento de que não é necessário laudo pericial emitido por órgão oficial a fim de que a isenção seja reconhecida, no caso, a verificação da doença especificada em lei demanda a realização de perícia.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da comprovação do direito do autor ao benefício da isenção de imposto de renda.

6. O douto Juízo sentenciante afastou a necessidade de produção da prova pericial pretendida pelo recorrente sob o fundamento de que consta dos autos relatório médico, documento suficiente para a solução da controvérsia. Conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, destinatário das provas, indeferir aquela que entender inútil e impertinente para a formação de seu livre convencimento.

7. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598).

8. Nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, ficam isentos do imposto de renda os rendimentos/proventos de aposentadoria percebidos por pessoas físicas portadoras de, dentre outras doenças, doença de Parkinson.

9. A tese firmada no Tema Repetitivo 520 pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.”

10. No caso, o documento médico particular colacionado aos autos atesta que o recorrido encontra-se em tratamento neurológico por ser portador de Doença de Parkinson. Portanto, o direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda está devidamente comprovado, fazendo o autor jus à isenção de imposto de renda sobre proventos de sua aposentadoria, na forma prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

11. Comprovado o direito à isenção, cabível o ressarcimento das quantias indevidamente retidas.

12. Recurso conhecido e não provido.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.